Tribunal: STF
Processo: Rcl 41510
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.